Tribunal: STF
Processo: RMS 38129
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RE N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ÓBICE AO SEGUIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 19.3.2021, por Luiz Gonzaga Nascimento Rozal (e-doc. 58) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 817.338/DF). REVISÃO DA CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. LIMINAR ANTES CONCEDIDA ORA REVOGADA.



    1. O objeto dos autos é complexo, pois envolve a concessão de anistia a pessoas por perseguição política ocorrida ainda em meados do século passado. Não se ignora a excepcionalidade dos momentos vividos pela sociedade naquela época, quando alguns civis e militares sofreram alguma espécie de perseguição de natureza política. Em face desse momento político, deu-se a concessão de anistia prevista no art. 8º dos ADCT, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002.



    2. Contudo, o reconhecimento da anistia a um ex-militar (e a garantia dos direitos decorrentes dessa condição) pode ter ocorrido de forma indevida. Por essa razão, o próprio art. 17 da Lei n. 10.559/2002 admite a ocorrência de revisão. A esse respeito, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública, devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme se observa da leitura das Súm. n. 346 e 473 ambas do STF.



    3. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF): "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n° 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."



    5. O STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionaise à existência de vícios, no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de anistia do autor (REsp 1501077/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).



    6. Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.



    7. Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa.



    8. Segurança denegada e medida liminar antes concedida ora revogada” (fl. 1, e-doc. 52).



    2. O recorrente alega que o “acórdão acima transcrito merece reforma, por não ter observado a suspensão dos prazos processuais administrativos devido ao Estado de Calamidade decretado pelo Congresso Nacional, pelas razões abaixo” (fl. 6, e-doc. 58).



    Afirma “que o mandado de segurança impetrado tratou exclusivamente da suspensão dos prazos processuais administrativos até 31/12/2020, em virtude da Pandemia decorrente do Coronavírus, conforme determinou o art. 6º-c da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 1º do Decreto Legislativo n. 6/2020 e c/c com art. 67 da Lei nº 9784/99” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “diante do atual cenário pandêmico, o Corregedor Geral da União considerou a impossibilidade de funcionamento normal das instituições em decorrência da pandemia, com impacto em processos em andamento, assim, aprovou a aplicação do art. 6-C da Lei n. 13.979/2020, incluído pela MP 928/2020, que determinou a suspensão dos prazos em curso referentes a processos administrativos sancionadores envolvendo agentes públicos e entes privados no âmbito do Poder Executivo Federal” (fl. 17, e-doc. 58). 



    Salienta que “o art. 2º da Portaria MMFDH nº 3.076, de 16/12/2019, que determinou a realização de procedimento de revisão das portarias, VINCULOU AS REVISÕES AS REGRAS CONTIDAS NA LEI Nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal” (fl. 23, e-doc. 58). 



    Assevera que, “diante de tal situação, a Administração pública enviou a Nº 375/2019/DGTTI/CCP/CGP/CA, referente ao Processo administrativo nº 2002.01.11579, com fim de intimar o recorrente para apresentar suas “Razões de Defesa”, nos termos da Lei nº 9784/99, no prazo de 10 dias, e assim o fez – V. CF. Doc. Anexo aos autos” (fl. 23, e-doc. 58). 



    Conclui que “o art. 6º-C, da Lei n. 13.979/2020, introduzido pela MP nº 928/2020, deveria ter sido aplicado no âmbito da Administração Pública Federal para suspender todos os prazos processuais de processos administrativos que tinham uma pretensão contrária ao administrado em procedimento com contraditório” (fl. 24, e-doc. 58). 



    Argumenta que, “com a aprovação da Nota Técnica n. 681/2020/CGUNE/CRG, pelo Senhor Gilberto Waller Junior, Corregedor Geral da União, a mesma tornou-se vinculante perante as consultorias jurídicas da União” (fl. 24, e-doc. 58).



    Alega que “a determinação dos art. 6º-c da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 1º do Decreto Legislativo n. 6/2020 e c/c com art. 67 da Lei nº 9784/99, ficou devidamente comprovado o motivo de força maior, bem como o pedido pelo recorrente junto a Comissão de Anistia para ensejar a suspensão dos prazos até 31/12/2020, assim, FICANDO IMPEDIDA A ANULAÇÃO da Portaria nº 2.016, de 28 de novembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 1 de dezembro de 2003, do recorrente” (fl. 27, e-doc. 58). 



    Pondera que, “mesmo o recorrente tendo requisitado a suspensão do processo administrativo junto a Comissão de Anistia do MMFDH, fora anulada a portaria anistiadora durante a vigência da suspensão dos prazos processuais administrativos. Dito isto, conclui-se que a anulação da portaria anistiadora do recorrente, contrariou a determinação feita na Lei nº 13.979/2020, em seu art. 6-C, E POR ISSO, ESTÁ MACULADA DE VÍCIO DE LEGALIDADE, E DEVE SER ANULADA” (fl. 27, e-doc. 58). 



    Sustenta estar “evidenciada a necessidade do recorrente ter seu recurso provido, uma vez que o mesmo é pessoa idosa, com mais de 81 anos, e necessita da remuneração da “prestação mensal permanente e continuada”, que foi sorrateiramente expungida dos seus recursos, através da anulação de sua anistia concedida pela Portaria 2.620, de 22 de dezembro de 2003” (fl. 29, e-doc. 58). 



    Assevera que “o recorrente recebia sua remuneração a mais de 16(dezesseis) anos, e com a anulação da portaria anistiadora, os proventos foram automaticamente interrompidos ao dar cumprimento ao ato anulatório impugnado, sem dúvida, o corte da prestação mensal, permanente continuada e os benefícios assistenciais e hospitalares do recorrente em plena pandemia, afeta diretamente os direitos fundamentais à vida e à saúde contemplados nos arts. 5°, 6° e 196 do texto constitucional” (fl. 30, e-doc. 58). 



    Pede seja “reformado o v. acórdão recorrido, para que seja concedida integralmente a segurança em favor do recorrente, e por consequência seja declarada nula a PORTARIA Nº 1.267, DE 5 DE JUNHO DE 2020 do MMFDH, que anulou sua anistia política, restabelecendo assim os efeitos da Portaria MJ nº 2.016, de 28 de novembro de 2003, por contrariar o art. 6º-c da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 1º do Decreto Legislativo nº 6/2020 e c/c com art. 67 da Lei nº 9784/99” (fl. 32, e-doc. 58). 



    3. Em 12.7.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 74).



    Aponta “a ausência de direito líquido e certo a justificar o acolhimento formulado na Exordial, seja porque (i) a legislação que trata do estado de calamidade pública é posterior aos atos processuais praticados pelo Impetrante, (ii) o art. 6º-C da Lei nº 13.979, de 2020, é inaplicável ao caso em análise, (iii) a suspensão de prazos não alcança os atos que devam ser praticados pela Administração Pública e, por fim, (iv) não houve a demonstração de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Impetrante” (fl. 6, e-doc. 74). 



    Salienta que “o processo administrativo revisional foi iniciado, portanto, antes do início da declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional. De igual modo, todo o curso do prazo processual de defesa do Impetrante, bem como a apresentação da sua própria defesa, foram ambos realizados antes do reconhecimento oficial da pandemia pelo Congresso Nacional”. Apresenta a cronologia dos fatos para concluir que “a futura suspensão de prazos processuais concedidos em favor do Impetrante em nada interferiu no seu direito à ampla defesa e ao contraditório, que foi regularmente exercido” (fls. 7-8, e-doc. 74). 



    Ressalta que “o impetrante não logrou demonstrar qualquer prejuízo ao seu direito de defesa. Não relatou, muito menos provou, que a Administração teria violado os princípios da ampla defesa ou do contraditório” (fl. 12, e-doc. 74).



    Pede “seja o recurso ordinário constitucional provido, confirmando assim o acórdão prolatado pelo STJ de modo que seja denegada a segurança” (fl. 13, e-doc. 74). 



    4. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. COVID-19. ART. 6º-C DA LEI 13.979/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA ANTES DA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Não há prejuízo ao administrado, afronta ao contraditório e à ampla defesa e situação de força maior apta justificar a suspensão dos prazos processuais quando a instauração do procedimento de revisão de anistia e a apresentação de defesa técnica pelo recorrente ocorrem antes da decretação do estado de calamidade pública e fora do período de vigência do art. 6º-C da Lei 13.979/2020.



    2. O art. 6º-C da Lei 13.979/2020 suspende apenas os prazos processuais em desfavor de acusados e entes privados, sem impedir a prática de atos pela Administração em processo de revisão de anistia.



    3. Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (pas de nullité sans grief).



    — Parecer pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 7).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Em 16.10.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338, este Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese, com efeitos vinculantes para a Administração Pública: “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    É incontroverso, na espécie, que a revisão da anistia concedida ao recorrente em 2003 (Portaria do Ministério da Justiça n. 2.016, de 28/11/2003) foi revisada com base no art. 17 da Lei n. 10.559/2002, respaldada por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, cingindo-se a discussão à suposta impossibilidade de transcurso do processo administrativo em decorrência da suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia de Covid-19. 



    7. Como assentado no acórdão recorrido, este “STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política. Destaca-se o afastamento do prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o ato administrativo contrariar - de forma flagrante - as normas constitucionais” (fl. 4, e-doc. 54). 



    Nos termos do voto condutor da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques foi igualmente assentada a ausência de prejuízo à defesa ou afronta ao devido processo legal administrativo:



    “Em que pese o início do processo administrativo ter ocorrido antes da publicação da ementa do acórdão do RE n. 817.338/DF, o resultado do julgamento foi desde logo disponibilizado no site do STF. Por meio de simples consulta, alcançava-se o dispositivo que importa ao início da revisão de anistia. Houve, portanto, a devida definição do Tema 839 de repercussão geral nestes termos:



    ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Ou seja, o STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política.



    Destaca-se o afastamento do prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o ato administrativo contrariar - de forma flagrante - as normas constitucionais. A propósito, confira-se a ementa desse julgado, publicado em julho de 2020. (…)



    ‘2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei n° 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n° 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes’.(...)



    De fato, a jurisprudência dominante no STJ afastava a decadência da autotutela administrativa nas hipóteses de má-fé do beneficiário. Isso por disposição expressa do art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999; porém, não havia ressalva de não ocorrência da decadência em situações de flagrante violação constitucional. Contudo, tendo em vista a definição do tema em repercussão geral, o STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionais. (…)



    Por consequência, o Poder Judiciário não pode conceder anistia em sede mandado de segurança quando os atos concessivos se encontram em processo de revisão em que se observa contraditório e plenitude de defesa. Afinal, a possibilidade de revisão indica, por si só, a inexistência de direito líquido e certo aos efeitos da portaria de anistia.



    Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Com efeito, a parte impetrante destaca que foi notificada, inicialmente, para apresentar defesa, momento esse que poderia juntar documentos e requerer a produção de outras provas. Ademais, não se trata de defesa às cegas (sem conhecimento dos fatos e fundamentos que ensejaram a revisão de anistia), pois o ato coator se refere ao julgamento do STF no paradigma mencionado.



    Em síntese: os documentos juntados não demonstram violação ao direito de defesa da parte impetrante, pois não demonstram nenhuma nulidade no ato coator que determinou a revisão de anistia. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa.



    Inexistem máculas também no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.



    Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa” (fls. 3-8, e-doc. 54).



    O acordão recorrido harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribuna quanto à possibilidade da revisão da anistia, inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    8. Na espécie, sem impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, o recorrente insiste na tese de que teria havido afronta ao devido processo legal por suposta contrariedade aos arts. 6º-C da Lei n. 13.979/202 e 67 da Lei n. 9.784/1999 a preverem a suspensão de prazos processuais quando comprovado motivo de força maior, evidenciado pelo reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 1º do Decreto Legislativo 6/2020.



    A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido, em especial, da não comprovação de efetivo prejuízo à defesa, regularmente exercida pelo recorrente, obsta o seguimento do recurso nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 30.973, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012).



    “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.



    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RMS n. 30.842-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.3.2017).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 35.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21.5.2018).



    9. Como evidenciado pela Advocacia-Geral da União, o processo administrativo revisional foi iniciado “antes do início da declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional. De igual modo, todo o curso do prazo processual de defesa do Impetrante, bem como a apresentação da sua própria defesa, foram ambos realizados antes do reconhecimento oficial da pandemia pelo Congresso Nacional. É o que se observa da cronologia dos fatos”:



    “18/12/2020: publicação da Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, que determinou a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964;



    • 21/01/2020: recebimento da Notificação n. 375/2019/DGTI/CCP/CGP/CA pelo Impetrante, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para apresentar suas razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999;



    • 03/02/2020: apresentação da defesa pelo Impetrante;



    • 20/03/2020: publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 2020;



    • 23/03/2020: publicação da Medida Provisória nº 928, de 2020, que incluiu o art. 6º-C da Lei nº 13.979, de 2020; e



    • 08/06/2020: publicação do ato impugnado, a Portaria nº 1.267, de 5 de junho de 2020.



    Como se pode perceber, a futura suspensão de prazos processuais concedidos em favor do Impetrante em nada interferiu no seu direito à ampla defesa e ao contraditório, que foi regularmente exercido.



    Não há, assim, falar em nulidade do processo administrativo se o advento da Medida Provisória nº 928, 2020, que incluiu o art. 6º-C na Lei nº 13.979, de 2020, foi posterior ao próprio exercício do direito de defesa do Impetrante. Do mesmo modo, o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, também foi publicado posteriormente, não incidindo a causa suspensiva prevista no art. 67 da Lei nº 9.784, de 1999” (fls. 7-8, e-doc. 74). 



    A suspensão dos prazos processuais limitou-se ao período de 23 de março a 20 de julho de 2020, pela inclusão do art. 6º-C na Lei n. 13.979/2020, nos termos da Medida Provisória n. 928, de 23.3.2020, cuja vigência encerrou-se em 20.7.2020.



    Como asseverado no voto condutor do acórdão recorrido, aquela norma referia-se “aos prazos concedidos aos particulares, de modo que não alcança os prazos determinados para a atuação do Poder Público. A esse respeito, cabe destacar que, uma vez concluída a instrução, a autoridade competente tem 30 dias para decidir o processo administrativo nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784/1999” (fl. 8, e-doc. 54).



    A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido e a insuficiência da argumentação na parte impugnada impõem a negativa de seguimento ao presente recurso ordinário. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021. 



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora